Tribunal: TJMT
Processo: 0029821-84.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – GARANTIA FIDUCIÁRIA - APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE PROCESSUAL SUBSISTENTE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE AO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO.
A norma insculpida no §3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005 é enfática ao estabelecer que os créditos, garantidos por alienação fiduciária em garantia, não estarão submetidos ao procedimento recuperacional.
Nesse contexto, a novação acarretada pela aprovação do plano de recuperação não alcança os créditos garantidos mediante alienação fiduciária, de modo que não há que se cogitar da falta de interesse de agir do credor fiduciante”.
Embargos de declaração rejeitados no id. 120845492.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação aos art. 47 e ainda na excepcionalidade do art. 49, §3o, ambos da Lei 11.101/2005 e mantidos na reforma da Lei 14.112/2020, “visto que não foram observados a essencialidade dos bens, reconhecidos na Ação de Recuperação Judicial pelo Juízo Universal, visto que os bens são utilizado diariamente na manutenção da atividade empresarial da Recorrente e ainda, será utilizado para o cumprimento de seu Plano de Recuperação Judicial, visto que foi devidamente arrolado no Laudo de Ativos da Recorrente”.
Com essas considerações, requer a atribuição do efeito suspensivo até o julgamento final do Recurso Especial, em observância aos arts. 995 e §5o do art. 1029, ambos do Código de Processo Civil. No mérito, o provimento do recurso, “reformando-se, o v. acórdão recorrido, especialmente para reconhecer a violação aos artigos art. 47 e art. 49, §3 da Lei 11.101/2005 (LRF), mantendo a decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau em sua integralidade na Ação de Busca e Apreensão dos veículos essenciais para manutenção da atividade empresarial da Recorrente, reconhecendo a insegurança jurídica e a cautela a ser tomada, em razão dos princípios da preservação da empresa e função social da empresa e o perigo e prejuízo irreversível que a decisão recorrida pode acarretar, uma vez que os bens discutidos na ação de origem são essenciais à Recorrente e com ela devem permanecer, razão pela qual, o credor recorrido deverá submeter aos efeitos da Recuperação Judicial”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência do STJ, em regra, é no sentido de que, em face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE AÇÚCAR PARA EXPORTAÇÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE IMÓVEIS RURAIS. EXECUÇÃO. CRÉDITO EXCLUÍDO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. 1. Em face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária. 2. Hipótese em que os imóveis rurais sobre os quais recai a garantia não são utilizados como sede da unidade produtiva, não se tratando de bens de capital imprescindíveis à atividade empresarial das devedoras em recuperação judicial, tanto que destinados à venda no plano de recuperação aprovado. 3. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 25a Vara Cível de São Paulo para prosseguimento da execução. (CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe 20/10/2014)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça